Tribunal: STF
Processo: ARE 1281563
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – RECURSO DIALÉTICO - PRELIMINAR REJEITADA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA - CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EQUIPARAÇÃO SALARIAL DEVIDA – LEI 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS EM PARCELA ÚNICA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO PODER JUDICIÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DOS JULGADOS DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO STF E STJ – PRELIMINAR DE AFRONTA OA PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA, RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME, PARA QUE OS HONORÁRIOS SEJAM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO. 



    I - Os argumentos recursais atendem perfeitamente ao princípio da dialeticidade, pois o recorrente declinou os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada, de modo de que deve ser conhecido. Preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade rejeitada. 



    II - A relação jurídica que envolve as partes é de trato sucessivo, logo, a violação ao direito pretendido renova-se mês a mês, razão pela qual a prescrição alcança apenas os valores devidos anteriormente aos cinco anos que precederam a propositura da demanda. A equiparação do salário entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior foi reconhecida de forma expressa pela Lei Estadual 4.834/2016, que se limitou a normatizar quadro fático já verificado, no sentido de que os servidores de ambos possuíam atribuições com a mesma complexidade e carga horária. 



    II - Reconhecida a responsabilidade estatal, deve ser este condenado ao pagamento integral das verbas pretéritas devidas, não havendo que se falar em postergação ou vinculação ao duodécimo devido ao Poder Judiciário, ante a ausência de personalidade jurídica deste. 



    III - Em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1495146/MG Tema 905, realizado em 22/02/2018, cujo acórdão foi publicado em 02/03/2018, firmou-se a tese de que As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 



    V - Tratando-se de sentença ilíquida, deve ser postergada a fixação dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora para a fase de liquidação, em conformidade com o disposto no art. 85, § 4º do CPC/2015.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 11, p. 1)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, XIII, da Constituição Federal, bem como à Súmula vinculante 37. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não cabe a equiparação salarial entre os cargos de analista judiciário e os de técnico de nível superior, “haja vista estar em manifesta contrariedade ao inciso XII do art. 37 da CF/88 e à Súmula Vinculante n. 37 do STF” (eDOC 14, p. 6).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 18).



    A Presidência desta Corte - Min. Dias Toffoli, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil, à luz o tema 315 da repercussão geral (eDOC 28).



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 32, p. 1).



    Retornados os autos à esta Corte, o Min. Luiz Fux, então Presidente, determinou a devolução dos autos à Corte a quo, à luz do tema 1126 da sistemática de repercussão geral (eDOC 42).



    O órgão julgador, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação (eDOC 46).



    Exercendo novo juízo de admissibilidade recursal, a Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, mediante aplicação do tema 1126 da repercussão geral (eDOC 52).



    Posteriormente, a Presidência do Tribunal a quo tornou sem efeito a negativa de seguimento do recurso e determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (eDOC 54).



    O Órgão Julgador houve por bem manter o acórdão vergastado, ao argumento de que o julgado está em consonância com o tema 1126 do STF (eDOC 55).



    Após, a Presidência do TJ/MS determinou a remessa dos autos a esta suprema Corte (eDOC 58).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece parcial provimento.



    Inicialmente, verifico que após a Vice-Presidência do Tribunal de origem tornar sem efeito a negativa de seguimento do apelo extremo (eDOC 54), o autos retornaram a esta Corte sem qualquer decisão de inadmissão, pelo que este recurso deve ser reautuado como recurso extraordinário. Providencie a Secretaria Judiciária a reautuação.



    Ademais, a controvérsia em questão foi objeto de apreciação por esta Corte no julgamento do Tema 1126 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.278.713-RG, Rel. Min. Presidente, DJe 25.02.2021, no qual se fixou que ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016, conforme acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    No caso, verifica-se que o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de retratação, asseverou que (eDOC 46, p. 5-11):



    “(...)



    Da análise minuciosa do voto proferido no julgamento do ARE nº 1.278.713, observa-se que a tese jurídica fixada pelo Supremo foi a seguinte: ‘ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’ (destacado).



    Nesse contexto, tem-se que o requerimento que for anterior à norma indicada deve realmente ser julgado improcedente, porquanto estaria em contradição com o posicionamento adotado pela Corte Suprema. Todavia, in casu, tem-se que os pedidos iniciais não se limitaram tão somente ao período anterior, mas também posteriormente à norma em comento, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.



    (...)



    E, como cediço, diante da discrepância salarial entre os cargos ‘Técnico de Nível Superior’ e ‘Analista Judiciário’ e a equiparação das funções exercidas, em 12 de abril de 2016, foi editada a Lei Estadual nº 4.834, que autorizou o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e pagar os vencimentos do cargo ‘Analista Judiciário, símbolo PJJU-1’, nas escalas de vencimentos do cargo ‘Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1’, assim como proceder aos ajustes orçamentários devidos para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.



    (...)



    Ou seja, a citada lei reconheceu o direito à equiparação entre os cargos ‘Analista Judiciário’ e o ‘Técnico de Nível Superior’, de modo que a questão deve ser reanalisada à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, que nos leva à conclusão de que a sentença deve ser reformada parcialmente, afastando a equiparação tão somente quanto ao período anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, uma vez que a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo proíbe o aumento de vencimentos de servidores públicos apenas na ausência da lei.



    Ademais, de acordo com a tese fixada pelo STF no tema 1126, no sentido de que a retroatividade vedada é somente aquela referente à data anterior à Lei Estadual nº 4.834/16, denota-se que o art. 5º da referida Lei previu que ela entraria em vigor na data de sua publicação, qual seja, em 14 de abril de 2016, e que os seus efeitos seriam retroativos a 1º e janeiro de 1016. E, como demonstrado, o pedido inicial engloba o período compreendido entre a data da entrada em vigor da Lei (1º/1/2016) até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, o qual não foi afetado pelo julgamento do ARE nº 1.278.713/MS, com repercussão geral reconhecida (Tema 1126) .



    (...)



    Posto isso, constatado o flagrante desequilíbrio de tratamento entre os dois cargos originalmente iguais, não cabe outro pronunciamento senão o reconhecimento do desvio de função após a vigência da Lei Estadual nº 4.834/16 e, consequentemente, o reconhecimento do direito à implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório observado entre os cargos, assim como o pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos dois cargos, até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior.



    (...).’



    Observe-se que ao manter a condenação do reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação determinada pela Lei Estadual 4.834/2016, no percentual de 100% dos vencimentos, desde sua entrada em vigor, o ato reclamando deixou de observar as balizas do escalonamento temporal na concessão do aumento previsto no artigo 2° do diploma legal, com fundamento no princípio da isonomia.



    Assim, tem-se que a fundamentação contida no acórdão recorrido revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento, entendimento vedado por esta Corte. Nesse sentido, ambas as Turmas desta Casa já se manifestaram:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48.228- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50.874-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022



    Portanto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.263.763-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    Ainda nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas ARE 1.384.615, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 08.08.2022; RE 1.388.465, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.06.2022; RE 1.390.442, Rel.Min. Cármen Lúcia, DJe08.07.2022; RE 1.404.755, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.10.2022



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso , nos termos do art. 932, V, a e b , do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido, na parte em que trata da implementação da equiparação salarial no período posterior à Lei nº 4.834/2016, a fim de que o implemento do reajuste seja pago gradualmente, conforme percentuais estabelecidos na legislação de regência.



    Os ônus de sucumbência ficam a cargo da Autora, devendo ser observado o art. 85, § 4º, II, do CPC, tendo em vista que se trata de sentença ilíquida e deve “ser prorrogada para momento posterior à liquidação, devendo, naquela oportunidade, considerar-se o trabalho adicional realizado”, conforme afirmado pelo Tribunal de origem em juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente